Tribunal: TJDFT
Processo: 0719903-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FIXAÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se o réu, embora não seja reincidente específico, é possuidor de maus antecedentes, ostentando considerável histórico criminal.

2. Recurso conhecido e não provido.